Tribunal: TCU
Processo: 000.100/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00654/2011, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 765354, função SAUDE, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO - PI (no da TCE no sistema: 2540/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5990/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Piauí (Funasa/PI), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 654/2011, que tinha por objeto a " Implantação de Sistema de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Jardim do Mulato - PI ". Considerando que, por meio do Acórdão 2687/2025-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal decidiu, entre outras medidas, julgar irregulares as contas de Eugênio Pacceli do Chantal Nunes, condenando-o ao pagamento do débito no valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, além de lhe aplicar a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando que, em pesquisas realizadas pela unidade técnica junto à Plataforma de Gestão de Dívidas, corroboradas por pesquisa junto ao Sistema SISGRU (peça 189) e análise do demonstrativo de débito à peça 190, constatou-se o pagamento apenas da multa aplicada ao referido responsável, nos termos do item 9.5 do Acórdão 2687/2025-TCU-Segunda Câmara , Considerando que não foi pago o débito imputado ao aludido responsável, nos termos do item 9.4 do acórdão condenatório, ensejando a autuação de processo de cobrança executiva (TC Processo 017.345/2025-1 ); Considerando que o mencionado processo de cobrança executiva aguarda providências junto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, peças 191-192 e 194, pugnando pela quitação da referida multa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação da multa aplicada ao Sr. Eugenio Pacceli do Chantal Nunes, por meio do item 9.5 do Acórdão 2687/2025-TCU-Segunda Câmara ; b) encerrar os presentes autos nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, após a formalização das comunicações processuais cabíveis. 1. Processo TC- Processo 000.100/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 017.345/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eugenio Pacceli do Chantal Nunes (XXX.411.293-XX); Município de Jardim do Mulato-PI (41.522.343/0001-01). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Jardim do Mulato-PI. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Genésio da Costa Nunes (5304/OAB-PI), representando o Município de Jardim do Mulato-PI. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.